Tribunal: TJBA
Processo: 0316563-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0316563-56.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WALDEMAR DA SILVA JUNIOR Advogado(s): JORGE OTAVIO DOS SANTOS (OAB:BA16246-A) APELADO: IRANDI PEREIRA DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): CARLOS JORGE ALVES DIAS CONCEICAO (OAB:BA66872-A), ANA PAULA BRITO CARLOS (OAB:BA34122-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA E REGISTRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS TESES SUSCITADAS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante e manteve sentença de extinção do processo por prescrição e decadência, em ação de anulação de escritura e registro de imóvel cumulada com indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto ao enfrentamento dos arts. 166, 167 e 169 do Código Civil, relativos à tese de nulidade absoluta por venda a non domino e à regra de imprescritibilidade dos atos nulos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se se há omissão no acórdão embargado por não ter enfrentado (i) a tese de nulidade absoluta por objeto impossível e simulação (arts. 166 e 167 do CC) e (ii) a regra de imprescritibilidade do negócio jurídico nulo (art. 169 do CC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão enfrentou a qualificação jurídica dos vícios alegados, classificando o dolo e a fraude contra credores como causas de anulabilidade (arts. 145 e 171, II, do CC/2002), e afastou a configuração de simulação (art. 167 do CC), ao distinguir a hipótese de dupla venda da de negócio aparente. 4 - O acórdão rejeitou a tese de venda a non domino, ao consignar que o compromisso de compra e venda não registrado gera direito obrigacional sem eficácia real, de sorte que o promitente vendedor permaneceu como proprietário registral com poder de disposição do bem. 5 - O acórdão enfrentou a tese de imprescritibilidade (art. 169 do CC), afastando-a pelo princípio tempus regit actum, ao reconhecer que o negócio de 2001 foi celebrado sob o CC/1916, regime em que até a simulação era causa de anulabilidade sujeita a prazo. 6 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da fundamentação adotada pelo julgador. 7 - Os elementos suscitados nos embargos consideram-se prequestionados por força do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitado o recurso. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0316563-56.2015.8.05.0001, sendo parte embargante WALDEMAR DA SILVA JUNIOR e partes embargadas IRANDI PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ LUIZ ROCHA SOUZA, LIZETE SILVA ROCHA, REGINA CÉLIA FERREIRA QUINTAS e MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES SERRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.